Tribunal: TJSP
Processo: 1003495-25.2021.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA – Ação declaratória apresentada para restabelecimento do serviço interrompido – Impedimento provocado pela ré, que invoca débito decorrente de apuração de fraude no medidor - Caso ocorrido com anterior consumidor - Obrigação que não ostenta natureza propter rem – Vínculo que se estabelece entre concessionária e a nova consumidora – Cobrança que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA – Ação declaratória apresentada para restabelecimento do serviço interrompido – Impedimento provocado pela ré, que invoca débito decorrente de apuração de fraude no medidor - Caso ocorrido com anterior consumidor - Obrigação que não ostenta natureza propter rem – Vínculo que se estabelece entre concessionária e a nova consumidora – Cobrança que não deve recair sobre ela – Sentença mantida – Recurso improvido.